Tribunal: TJDFT
Processo: 0705538-78.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO PROVIMENTO DO PEDIDO.
1. A imprecisão do contexto probatório impede o provimento do recurso do Ministério Público, sendo certo que a dúvida, em evidenciada, deve ser interpretada em favor do réu, não se afigurando adequada a intervenção punitiva do Estado em não satisfeitos os elementos fáticos indispensáveis para sustentar uma decisão desfavorável.
2. Recurso conhecido e não provido.